Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV DO CPC. CORREÇÃO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIMENTO. 3(TRÊS) OPORTUNIDADES CONCEDIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO PELO APELANTE. DESINTERESSE PELA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sede de ação monitória, houve a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil, ou seja, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela ausência de recolhimento das custas iniciais da fase de cumprimento de sentença.
2. O apelante pretende ver “reformada” a sentença extintiva do feito, sob o fundamento de que o recolhimento das custas representa vício sanável, devendo-se privilegiar os princípios da economia e celeridade processuais, da primazia da decisão de mérito e da inafastabilidade da jurisdição, para o fim de conceder-se novo prazo para o recolhimento da referida despesa processual.
3. Caso, todavia, em que se constata ter havido 3 (três) oportunidades para que o apelante desse regular andamento ao feito, com o recolhimento das custas iniciais da fase de cumprimento de sentença da demanda monitória.
4. Ainda que se trate de regularidade sanável, é descabida a pretensão de obter-se novo prazo para o atendimento da determinação judicial, porquanto o processo não pode ficar subordinado a eternas dilações no aguardo de que a parte adote as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito, pelo qual lhe competia demonstrar maior interesse, haja vista que objetiva satisfação de seu crédito.
5. A invocação genérica de princípios processuais, como o da celeridade e economia processuais e da primazia da decisão de mérito, em situações como a dos autos, reverte-se em desfavor do recorrente, na medida em que a almejada celeridade e duração razoável do processo foram prejudicados justamente por sua conduta desidiosa, ao não atender oportunamente os chamados indispensáveis ao prosseguimento do feito.
6. Não há reparos a se fazer na sentença recorrida, que aplicou adequadamente a regra processual prevista no art. 485, IV do Código de Processo Civil, tendo em vista que o recolhimento das custas iniciais é providência indispensável ao regular prosseguimento do processo, na linha do que dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.